Tribunal: TJSP
Processo: 1003838-73.2020.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento apenas em parte ao apelo interposto pelo embargante. Supostas contradições. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.